Tribunal: TJDFT
Processo: 0749531-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. Não evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do agravante e de seus familiares, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.